Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVISTA PESSOAL. POSSE DE TELEFONE DENTRO DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE RECONHECIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL RECUSADA. OITIVA FORMAL DO AGENTE PENITENCIÁRIO E DO REEDUCANDO. FORMALIDADE PRESCINDÍVEL NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO. PERTINÊNCIA.
1. No procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar, a oitiva do reeducando e do agente penitenciário, na presença da defesa técnica, não é impreterível quando se possa aferir, com suporte em outras provas, a comprovação da materialidade e autoria da falta sob apuração.
2. Na hipótese, houve a tentativa de oitiva do reeducando no procedimento administrativo, todavia, seu patrono regularmente constituído apresentou renúncia à sua oitiva, bem como desistência da oitiva do agente penitenciário que presenciou os fatos.
3. Colhidos elementos que apontam que o apenado portava aparelho telefônico na unidade prisional, inclusive resultando no reconhecimento da falta grave na fase administrativa, revela-se pertinente a realização, no Juízo da Execução, da audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, para a oitiva do reeducando.
4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.